Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-40.2024.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011298-40.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMAR MOTA DOS SANTOS - CPF: 000.907.971-83 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa. A Defesa argui preliminar de nulidade da busca veicular, sustentando ausência de fundada suspeita. No mérito, postula a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem e na busca veicular, com consequente ilicitude da prova obtida; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) aferir a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 e do regime mais brando de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca veicular é lícita quando fundada em suspeita objetiva e concreta, extraída de comunicação do Centro de Controle da PRF sobre possível transporte de drogas e do comportamento do réu durante a abordagem, em conformidade com o art. 244 do CPP.

4.

A abordagem resultou na imediata apreensão de cinco tabletes de cocaína na bagagem e, após revista minuciosa, outros vinte tabletes foram localizados ocultos no veículo, totalizando 25,80 kg de droga, o que reforça a legalidade da diligência.

5.

A exasperação da pena-base em 3 anos e 10 meses acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga (cloridrato de cocaína) e nas circunstâncias do crime (tráfico intermunicipal com percurso superior a 600 km), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

6.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou o conhecimento da substância ilícita, não reconhecendo a traficância, conforme exigido pela Súmula 630 do STJ.

7.

A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 não incide, pois há elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas: quantidade expressiva de droga, acondicionamento sofisticado e promessas de remuneração, revelando profissionalismo incompatível com a figura do traficante eventual.

8.

O regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do delito, a quantidade de entorpecente e a dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade probatória rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.

Tese de julgamento: “1. A busca veicular motivada por comunicação de órgão oficial e reforçada por sinais objetivos de nervosismo do condutor configura fundada suspeita, legitimando a diligência nos termos do art. 244 do CPP. 2. A quantidade e a natureza da droga, bem como a intermunicipalidade do tráfico, constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. 3. A negativa de autoria quanto à traficância impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A elevada quantidade de entorpecente, sua forma de acondicionamento e a promessa de remuneração afastam a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. 5. O regime inicial fechado é justificado pela gravidade concreta do delito e pela dedicação do réu à atividade criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI e LXIII; CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 11.02.2025;
AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022;
AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg no HC n. 812.602/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023;

AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 26.05.2020;
AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024;
AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024;
Súmula nº. 630. TJMT:
Ap. crim. N. 00166182820118110042 MT, Relator: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022;
Enunciados Orientativos nº 30 e 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADEMAR MOTA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1011298-40.2024.8.11.0004, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33
, caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Por meio das razões recursais de ID 267844304,

inicia suscitando a
preliminar de

nulidade da prova obtida
em decorrência da abordagem e da busca veicular
, sustentando a ausência de fundada suspeita e, por conseguinte, a ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir da medida invasiva. Subsidiariamente, requer a redução da
pena-base
, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e

a incidência de especial diminutiva do
tráfico privilegiado
, além da modificação do regime de cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
.

Nas contrarrazões constantes no ID
267844314
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
279196354.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade da busca veicular
,

porquanto teria ocorrido somente porque, no juízo subjetivo dos policiais, o recorrente estaria em “atitude suspeita”, sem que fosse apresentada qualquer outra justificativa para o procedimento, o que tornaria ilícita as provas produzidas e, por conseguinte, desencadearia a absolvição do apelante.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33 da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“Consta nos autos que, na data do dia 14 (quatorze) de outubro de 2.024, por volta das14h50min, na rodovia federal BR-158, km 789, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ADEMAR MOTA DOS SANTOS, após receber de maneira escusa e com o objetivo de tráfico entre Estados da Federação, trazia consigo, transportava e ocultava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, DROGA, consistente em 25 (vinte e cinco) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso total e aproximado de 25,80 kg (vinte e cinco quilos e oitocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e química, conforme Laudo de Constatação acostado aos autos.

Conforme apurado, agentes da Polícia Rodoviária Federal desta comuna realizavam orientação de trânsito para procedimento de destombamento de um caminhão no km 154, da BR 070, quando receberam do Centro de Controle da PRF uma informação de que havia suspeita de tráfico no veículo VW/Fox Rock In Rio, cor branca e placa NPI6B35, ocasião em que avistaram e realizaram a abordagem do referido veículo, na rodovia citada, sendo certo que o mencionado automóvel estava sob a condução do denunciado.

Ato contínuo, os servidores públicos federais indagaram o acusado a respeito de sua viagem, instante em que respondeu em visível estado de inquietação, tremores nas mãos e sudoreses excessiva, que estava vindo de Cuiabá/MT, local onde trabalha como caminhoneiro e tinha destino Barra do Garças/MT, lugar da sua residência, contudo, apresentou respostas contraditórias e não coesas, não sabendo indicar o endereço da sua moradia e tampouco o do seu trabalho.

Desta feita, em virtude das contradições evidenciadas, os policiais iniciaram procedimento de busca avançada em razão da fundada suspeita e tirocínio de suas experiências policiais, momento em que encontraram em meio as roupas pessoais, 05 (cinco) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, sendo solicitado que o denunciado se dirigisse até a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal para continuidade da fiscalização.

Assim, chegando na mencionada unidade, após averiguação do veículo, foram encontrados mais 20 (vinte) tabletes de droga dentro do banco traseiro do veículo, conforme Laudo de Constatação nº4293853/2024 – DPF/BRG/MT, além de comprovantes de pagamentos referentes a abastecimentos, pedágios, balsas e compras diversas, comprovando que o denunciado passou por diversas cidades e, inclusive, pelo Estado de Rondônia, salientando que seu destino era Barra do Garças/MT, cidade que faz fronteira com o Estado de Goiás, contrariando o que foi alegado pelo acusado da origem da sua viagem.

Ao arremate, oportunizado o interrogatório, o increpado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio”
[Denúncia, ID 267843313].

Após detida análise dos autos,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Conforme declarou em juízo o policial rodoviário federal
Gabriel Osiris Correia França
, no dia 14 de outubro de 2024, enquanto realizava, com sua equipe, o destombamento de um caminhão na região do Paredão Grande, na BR-158, recebeu informação do Centro de Comando e Controle da PRF sobre um veículo oriundo de Primavera do Leste, possivelmente transportando substância entorpecente. Concluído o procedimento com segurança, a equipe se deslocou para a interceptação, realizando abordagem nas imediações do local conhecido como Galo Velho, próximo à MT-210. No interior do automóvel encontrava-se apenas o condutor, identificado como
ADEMAR
, que alegou estar vindo de Cuiabá com destino a Barra do Garças, onde supostamente residia. Contudo, não soube indicar o endereço exato de sua residência, circunstância que, aliada ao visível nervosismo, inquietude e tremores, aumentou a suspeita dos agentes.

Durante a inspeção da bagagem, notadamente de uma mala localizada no banco traseiro, foram encontrados cinco tabletes de substância análoga a entorpecente, ocultos entre as vestes. Diante da evidência, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi cientificado de seus direitos e conduzido à base da PRF em Barra do Garças. No local, realizou-se busca veicular minuciosa, resultando na apreensão de mais vinte tabletes da mesma substância, escondidos entre os bancos traseiros e dianteiros. O preso, juntamente com o material ilícito, foi encaminhado à Polícia Federal de Barra do Garças. Indagado sobre a origem e o destino da droga, o policial afirmou não se recordar de o conduzido ter prestado tais informações, embora tenham sido encontrados bilhetes de pedágio indicando provável passagem por Sorriso e pelo estado de Rondônia. [Mídia, ID 267843802].

Essa reconstrução fática é corroborada pelo relato do colega de farda
Igor Borges Marques
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Narrou que, na tarde de 14 de outubro de 2024, enquanto realizava serviço de destombamento de veículo no trecho da BR-158 conhecido como Paredão, recebeu ordem do Centro de Comando e Controle Regional (C3R) para proceder à abordagem de um veículo Volkswagen Fox, oriundo de Primavera do Leste e em direção a Barra do Garças. A equipe interceptou o automóvel no km 210, em local conhecido como Galo Velho, distante aproximadamente 50 km do ponto inicial da operação. Segundo relatado, o condutor,
ADEMAR
, apresentou sinais evidentes de nervosismo, com tremores e sudorese intensa.

Continuou seus relatos aduzindo que durante a fiscalização preliminar, foram localizados cinco tabletes de entorpecente em uma mochila contendo pertences pessoais do investigado. Por se tratar de local inadequado para averiguação integral, o veículo foi conduzido à base operacional da PRF em Barra do Garças. Ali, enquanto seu colega lavrava o boletim de ocorrência, o depoente realizou inspeção detalhada no interior do veículo, encontrando mais vinte tabletes ocultos no encosto dos bancos dianteiros e sob o banco traseiro. Ressaltou que o acusado reiterou estar vindo de Cuiabá com destino a Barra do Garças, onde afirmava residir, embora novamente não tenha conseguido fornecer qualquer referência específica de endereço. Observou-se, ademais, a existência de comprovante de abastecimento no município de Sorriso, o que contradizia a narrativa apresentada.

Ademais, declarou que
ADEMAR
não especificou a quem ou onde entregaria a substância ilícita, limitando-se a afirmar que a deixaria na rodoviária, sem fornecer outros elementos informativos, tampouco esclarecendo se era o proprietário da droga ou se receberia contraprestação pelo transporte. Alegou ainda que o investigado afirmou que o veículo pertencia a um amigo, sem, no entanto, fornecer dados adicionais ou colaborar com a investigação. A apreensão da droga, segundo frisou, decorreu exclusivamente da diligência dos agentes. Acrescentou que, em análise ao aparelho celular do conduzido, constatou-se que o GPS indicava trajeto com acesso à entrada do bairro Batuvi, possível tentativa de desviar do posto da PRF em Barra do Garças, embora o destino informado permanecesse sendo esta cidade. Por fim, afirmou que, diante dos elementos colhidos, não foi possível comprovar que a droga teria origem em outro estado da Federação, especialmente Rondônia, como sugerido na denúncia, tendo sido localizado apenas um comprovante de abastecimento na cidade de Sorriso. [Mídia, ID 267843828 e ID 267843834].

Perante a autoridade policial, o recorrente
Ademar Mota dos Santos
optou por exercer o direito ao silêncio, assegurado constitucionalmente, conforme consignado no Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 267843277, p. 15-16).

Durante a fase instrutória
, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o ora
apelante
apresentou narrativa segundo a qual teria recebido o veículo de um suposto conhecido na cidade de Cuiabá, sem que, à época, tivesse ciência da existência de substâncias entorpecentes em seu interior. Alegou, ademais, que posteriormente teria sido alvo de ameaças e coações, circunstâncias que o compeliram a conduzir o automóvel até o município de Barra do Garças, onde realizaria a entrega da carga ilícita. A interceptação pelas autoridades teria ocorrido antes que atingisse o destino.

Quando confrontado com os entorpecentes encontrados no interior da bagagem, o apelante negou ter conhecimento da presença de tais substâncias em sua mala, sustentando que os invólucros contendo a droga não pertenciam a ele nem estavam acondicionados em seus pertences pessoais. Contudo, admitiu ter anuído ao transporte do veículo, motivado por adversidades de ordem financeira, e que lhe fora prometida a quantia de R$ 3.000,00 como forma de remuneração. Apesar disso, insistiu em que não detinha pleno conhecimento da natureza do conteúdo transportado, frisando seu histórico de laboriosidade e a ausência de envolvimento anterior com a prática criminosa.

Acrescentou que apenas tomou ciência inequívoca da natureza ilícita da carga no momento da abordagem policial, embora tenha reconhecido que já nutria suspeitas acerca do conteúdo, sobretudo quando foi indagado sobre eventual passagem por Primavera do Leste. Confirmou, ainda, que o entorpecente teria sido embarcado em Cuiabá, tendo como destino a cidade de Barra do Garças. No tocante ao veículo utilizado na empreitada delitiva, afirmou que este lhe fora emprestado por uma prima. Finalmente, questionado sobre a origem dos comprovantes de pedágio e deslocamento localizados no interior do automóvel, declarou desconhecê-los. [Mídias, ID 267843838 e ID 267843840].

No caso concreto, a legitimidade das buscas pessoal e veicular efetuadas pela Polícia Rodoviária Federal encontra-se plenamente amparada na cláusula da
fundada suspeita
, a qual se materializou mediante elementos objetivos extraídos da situação concreta. Com efeito, a equipe policial recebeu comunicado do Centro de Comando e Controle Regional da PRF (C3R) informando acerca de um veículo possivelmente envolvido no transporte de substâncias entorpecentes. Tal notícia motivou a abordagem do automóvel conduzido por
ADEMAR
, cuja conduta, no momento da interceptação, revelou elevado grau de inquietação, destoando de um comportamento ordinário em situações similares.

No decurso da busca veicular inicial, foram localizados, de imediato, cinco tabletes de cocaína acondicionados na bolsa pertencente ao imputado. Em seguida, após inspeção minuciosa, outros vinte tabletes da mesma substância foram encontrados ocultos no compartimento do banco traseiro, totalizando mais de
vinte e cinco quilogramas de cocaína
. Tais circunstâncias, evidenciadas em flagrante, consubstanciam o suporte fático necessário para a incidência do art. 244 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a realização de buscas sem prévia autorização judicial quando houver razões objetivas que indiquem a prática de ilícito penal.

Não se deve perder de vista que à Polícia Rodoviária Federal compete o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, com o escopo de coibir a prática de crimes e fiscalizar o tráfego. Dessa forma, uma vez deflagrada suspeita plausível de que um indivíduo possa ocultar objetos relacionados à prática criminosa – como armas, drogas ou instrumentos delituosos –, impõe-se aos agentes o
dever funcional e jurídico de atuação imediata
, sob pena de responsabilização penal por omissão no cumprimento do dever legal.

É certo que a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, ainda que resguardada como garantia fundamental, não ostenta caráter absoluto, sendo relativizada por normas infraconstitucionais que autorizam sua mitigação em situações excepcionais. Assim o preveem os artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, os quais admitem a realização de busca pessoal e em veículos nos casos em que se constatar
fundada suspeita de posse de instrumentos, objetos ou produtos de crime
.

A natureza das buscas em pessoas e em veículos – equiparáveis para fins legais – prescinde de formalidades exacerbadas, devendo se apoiar em juízo de probabilidade concretamente demonstrado pelas circunstâncias observadas na ocasião da abordagem. No caso em apreço, as condições objetivas que precederam a intervenção policial, bem como os elementos encontrados, corroboram a higidez da diligência empreendida.

Dessa forma, inexiste qualquer vício capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas, diretas ou derivadas, porquanto evidenciado o pressuposto legal da justa causa. A apreensão de
25 (vinte e cinco) tabletes de cocaína, correspondentes a 25,80 kg (vinte e cinco quilogramas e oitenta gramas)
, não apenas confirma a materialidade delitiva, como também valida a legalidade dos procedimentos investigativos instaurados no curso da abordagem.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

E
ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Nesse contexto, torna-se evidente que o conjunto fático-probatório em análise não vulnera a cláusula da inviolabilidade domiciliar – cuja abrangência compreende, de forma correlata, os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada –, tampouco configura afronta à proteção constitucional da esfera privada no âmbito das abordagens policiais e das subsequentes diligências de busca pessoal e veicular, levadas a efeito em conformidade com os critérios de legalidade e razoabilidade.

À luz das considerações acima, conclui-se pela legitimidade e regularidade das medidas de busca executadas pelos agentes públicos, não havendo qualquer mácula que comprometa a higidez da persecução penal. Por conseguinte,
REJEITA-SE
a tese de nulidade suscitada.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios, uma vez já
circunstanciados os fatos no tópico anterior.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

A Defesa sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada,
com base em circunstâncias inerentes ao delito
, em violação ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 267844302, p. 6-7) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 10 (dez) meses em razão das circunstâncias do crime e em 03 (três) anos, em razão da avaliação pejorativa das
circunstâncias do delito
e
natureza e quantidade de drogas
, estabelecendo-a em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, nos seguintes termos:

“[...]
Da pena base

Quanto à
pena-base
, os vetores da
personalidade, antecedentes, conduta social
,
culpabilidade, consequências
e
motivos
, nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

No que tange às
circunstâncias
observa-se que a conduta do acusado mirou disseminar droga em município diverso do que pegou o entorpecente dentro do mesmo Estado, passando por diversos municípios, percorrendo distância superior a 600km, eis que foram encontrados comprovantes de pagamentos referentes a abastecimentos, pedágios, da cidade de Sorriso e outras, no momento da abordagem.

O percurso de relevante distância transportando os narcóticos, passando de um município para outro, consubstancia motivação idônea a justificar a exasperação da basilar, sobretudo porque tal conjuntura não é inerente ao tipo penal em questão.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DEDROGAS. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICOINTERMUNICIPAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese em apreço, a pena-base foi exasperada em virtude da negativação da vetorial circunstâncias do crime, em razão da intermunicipalidade do tráfico de drogas, circunstância não inerente ao tipo penal, que demonstra a maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 913.732/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃOMONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA.INEXISTÊNCIA. AMPARO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.AUTORIZAÇÃO PELO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARAO TRÁFICO.
REGIME INICIAL. INTERMUNICIPALIDADE.CIRCUNSTÂNCIA ESPECIALMENTE GRAVOSA. AGRAVAMENTO DO REGIME JUSTIFICADO
. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO.

1. A decisão monocrática de Ministro(a) relator(a), amparada em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Regimento Interno da Casa e não viola o princípio da colegialidade, haja vista a possibilidade de interposição de agravo regimental e a remessa do feito ao órgão colegiado.

2.
A intermunicipalidade do tráfico é circunstância especialmente gravosa, extrínseca ao tipo penal, justificando tanto a exasperação da pena-base como o agravamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

3. Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem o afastamento da privilegiadora do tráfico e o recrudescimento do regime inicial de cumprimento depena, por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Pela intermunicipalidade do tráfico, elevo a pena no vetor
circunstâncias em 10 (dez) meses
.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se o acusado transportava
25 (vinte e cinco) tabletes
de substância análoga a cloridrato de cocaína, com peso total e aproximado de 25,80 kg (vinte e cinco quilos e oitocentos gramas), ou seja, denota significativa quantidade de droga.

Em razão da significativa quantidade de entorpecentes, elevo a pena de 3 (três) anos.

Assim, fixo a pena base em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
. [...]”
– Sentença, ID 267844302, p. 6-7 – grifos no original.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de vinte e cinco quilogramas de cocaína
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer
.

Aliás, para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,

diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Quanto
às
circunstâncias do crime
, é cediço que correspondem à forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, ou seja, é o
modus operandi
. E, a teor da preleção de FERNANDO CAPEZ “
as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No caso concreto, referida circunstância judicial
foi corretamente negativada
pelo i. julgador, uma vez que o
modus operandi
da conduta delitiva – o apelante percorreu trajeto significativo – mais de seiscentos quilômetros, passando por vários municípios mato-grossenses, situação que não se afigura inerente ao tipo penal, a justificar a exasperação da sanção basilar, em razão da intermunicipalidade do narcotráfico. (
ex vi
, STJ, AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025)

Portanto, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela significativa quantidade de substância proscrita envolvida e pelo
modus operandi
do delito (circunstâncias),

a qual subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à
fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância dos princípios constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i) acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador; (ii) aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal; (iii) fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento
. (Ex vi: STJ – AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas, mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga e as
circunstâncias do crime
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o montante do acréscimo aplicado possa aparentar, em um primeiro momento, ser desproporcional, não se pode desconsiderar que se trata da interceptação de
mais de vinte e cinco quilos de cocaína
(
25,80kg
), ou seja, um volume extremamente elevado, cuja possível inserção no mercado ilícito denota significativo potencial de obtenção de lucros, em detrimento de um impacto social relevante.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas [
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 20/2/2024, DJe de
28/2/2024
; AgRg no HC n. 812.602/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 22/5/2023, DJe de
26/5/2023
]

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em razão da
quantidade
e
natureza da droga apreendida
(acrescido em 3/5 do mínimo legal) e das
circunstâncias do delito
(critério ideal de 1/6 acima da mínima estipulada), uma vez que o presente caso tratou de apreensão de mais de vinte e cinco quilos de cocaína, como nos casos submetidos ao c. STJ, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

III –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Nesse ponto, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante

em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Melhor sorte
não
lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o recorrente em nenhum momento confessou o narcotráfico.

Na hipótese,
ADEMAR
na fase inquisitiva se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 267843277, p. 15-16) e em juízo negou a autoria do delito
(Mídias, ID 267843838 e ID 267843840)
, sustentando que teve ciência do material ilícito apenas quando foi abordado pelos policiais, o que não é suficiente para configuração da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

E sobre a não incidência da atenuante em tais casos, sedimentou a novel
Súmula nº. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Logo,
de rigor a rejeição do pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
.

III –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

Nesse ponto, a Defesa
pugna pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em benefício de
ADEMAR
, referindo-se que inexiste
in casu
comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, portanto, preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão de que ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante assim consignou,
verbis:

“
Da pena definitiva

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

O denunciado
não
faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, ante a natureza da droga transportadas (QUALIDADE), consistente em transporte tabletes de cocaína (alto poder nocivo).

Além da elevada quantidade de droga apreendida consigo; droga de elevado valor econômico e potencial lesivo/viciante/destrutivo (cloridrato de cocaína); a utilização de veículo adrede preparado para o tráfico, eis que foram encontrados mais 20 tabletes de cocaína no interior do encosto dos bancos dianteiros e no banco traseiro do veículo com intuito de facilitar o transporte e driblar fiscalização, aliado à participação de terceiras pessoas que, inclusive, monitoravam o trajeto realizado pelo acusado por meio de ligações telefônicas e eventuais mensagens.

A sofisticação, destreza e planejamento no transporte de substâncias entorpecentes não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem
”.

Nesse sentido é o entendimento do próprio Eg. TJMT:

“[...] 3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína –50,700 kg), de alto valor econômico
”. (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037,CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE02/06/2023)

Ainda, conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do Eg. TJMT,
a quantidade da droga e a forma de acondicionamento do entorpecente
, constituem fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...](Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Por todo o conjunto de circunstâncias outrora pontuadas, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas [...]”
– SENTENÇA, ID 267844302, p. 8-9.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com trajeto em diversos munícipios do Estado de Mato Grosso, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
25 (vinte e cinco) tabletes de COCAÍNA equivalentes a 25,80kg (vinte e cinco quilogramas e oitenta gramas)
–, cujo destino por longo transporte intermunicipal, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e ocultados no interior do encosto dos bancos traseiro e dianteiro, reforça, de modo inequívoco, a convicção acerca da habitualidade do réu na prática de atividades ilícitas. Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
ADEMAR
, em contato com terceiro não identificado, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por conduzir o veículo entre municípios do Estado de Mato Grosso – percorrendo mais de seiscentos quilômetros –, tudo isso mediante a promessa de pagamento do montante de três mil reais, como o próprio réu assumiu judicialmente.

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína, mediante o pagamento de considerável montante, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, os tabletes de cocaína foram adredemente ocultados nos encostos dos bancos do veículo.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii
) existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

Por derradeiro,
não há falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, o qual, aliás, fora acertadamente fixado com fundamento na gravidade concreta do delito cometido, na elevada quantidade de droga apreendida e na existência de elementos que apontam para a dedicação da ré a atividades criminosas, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda estabelecida. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
,

mantendo intacta a sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da ação penal n.º 1011298-40.2024.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025